Tribunal: STF
Processo: ARE 1363689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO-ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO. TESE AFASTADA. DELITO DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DA LEI DE ARMAS. IMPOSSIBILIDADE. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Com efeito, a materialidade dos delitos veio demonstrada pelo registro de ocorrência das fls. 09/12, auto de apreensão da fl. 24, laudo pericial das fls. 124/125, e pela prova oral produzida, cuja síntese da análise adoto do decidir combatido, in verbis:



    [...]



    Na fase inquisitorial, os policiais se pronunciaram no mesmo sentido, tendo a ré se mantido em silêncio.



    As provas não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas, esta recaindo sobre a pessoa da acusada.



    [...]



    Destaco, ainda, que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o fato não implica em ofensa à segurança coletiva, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastnado que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo enunciado, pois, o delito em análise se trata de crime de perigo abastrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.



    [...]



    Mantenho, portanto, o condenar".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente